Tribunal: TJES
Processo: 5007792-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007792-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA SALETE PINHEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Considerando que a recorrente está assistida pela Defensoria Pública, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA SALETE PINHEIRO
contra a sentença proferida em id 7832531, que julgou improcedente o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

Segundo o ofício de id Num. 25164315 - Pág. 1,
o Estado do Espírito Santo comprova ter entregado em 23.08.2022 uma cadeira de rodas motorizada série nº 6CGSM3000058, com garantia dos componentes de 18 meses, garantia da mão de obra de 12 meses e que foi avaliado pela fisioterapeuta do CREFES, que atestou estar de acordo com a prescrição médica
(id Num. 25164316 - Pág. 2).

Aquele
documento contém as observações de que as revisões devem ocorrer a cada seis meses, que o usuário deve observar os prazos de manutenção e/ou revisão e que deve comunicar eventual problema ocorrido para que o técnico possa realizar o reparo
, contando com a anuência e assinatura da Requerente.

Em que pese a Requerente afirmar que a bateria dure tempo inferior aos dois anos, tenho que essa alegação não se acha adequadamente comprovada nos autos
, já que se baseia exclusivamente na informação contida no id Num. 22786345 - Pág. 2. E apesar daquele documento indicar que a “vida útil” da bateria varia, é certo que há outros cuidados com o item que o fazem ter uma maior durabilidade.

Extraio do sítio eletrônico https://blog.freedom.ind.br/entenda-como-funcionam-as-baterias-para-cadeira-de-rodas-motorizadas/ que as
baterias podem durar até 04 (quatro) anos se utilizadas de forma adequada e observando diversos elementos
, tais como: carregamento diário; consumo diário; condições do terreno; não esvaziamento da carga; pressão dos pneus.

Também
não há nos autos nenhuma prova de que os “pneus” infláveis sejam ineficazes ou ineficientes apenas e tão somente porque a Requerente alega que devem ser “enchidos” com uma bomba com frequência
.”

[...]

A propósito e segundo o documento de id Num. 37495876 - Pág. 1
a Requerente recebeu novo equipamento no dia 08.02.2024
, antes mesmo de completar o período de dois anos, constando naquele documento a existência de garantia do equipamento pela empresa fornecedora.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, analisando os autos coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado que a cadeira de rodas motorizada, já fornecida pelo recorrido a recorrente, não esteja apta a atender as suas necessidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)